Tribunal: TJDFT
Processo: 0742893-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742893-58.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: HELIO DE CASTRO FRANCA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 41539373) interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença (ID 41539369) proferida pelo douto Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por HÉLIO DE CASTRO FRANÇA em desfavor do apelante, julgou procedentes os pleitos autorais para determinar a retirada do gravame hipotecário que recai sobre o imóvel objeto da presente demanda. Inconformado, o recorrente interpôs apelação (ID 41539373) requerendo a tramitação do feito em segredo de justiça (ID 41539373- pg. 4), nos termos da LC 105/2001, a fim de que seja resguardado o sigilo bancário. Feita a análise da pretensão, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial vindicada. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional prevista no art. 5o, LX, da Constituição Federal, a qual apenas poderá sofrer restrição quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. Por sua vez, determina o art. 189 do Código de Processo Civil as hipóteses em que se admitirá a decretação do sigilo processual: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Nesse sentido, ensina a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni: “Constitui elemento indissociável do processo justo brasileiro o direito fundamental à publicidade dos atos processuais (art. 5.o, LX, CF), inerente à administração democrática da justiça, própria ao Estado Constitucional. Já se decidiu que eventual sessão de julgamento e decisão aí tomada sem publicidade são inválidas (STF, Pleno, ADI 2.970/DF, rel. Min. Ellen Gracie, j. 20.04.2006, DJ 12.05.2006, p. 4). Os atos processuais são públicos, só podendo ser restringida a publicidade do processo quando o exigir o interesse social ou a defesa da intimidade das partes. Nessa linha, os incisos do art. 189, CPC, refletem exatamente essa diretriz constitucional. A regra é a publicidade geral, sendo acessível a todos os atos processuais, aí incluído o direito de consultar os autos, de assistir audiências e de pedir certidões. Quando há segredo de justiça há publicidade especial (art. 189, § 1.o, CPC). A publicidade dos atos processuais pode ser ainda imediata, quando todos os participantes do processo podem estar presentes na realização de determinado ato processual, ou mediata, quando se restringe a presença das partes e de seus advogados, ou apenas das partes, em certas situações, tendo-se acesso tão somente ao resultado do ato praticado. A regra é a publicidade imediata dos atos processuais (art. 93, IX, CF).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 Pois bem. No presente caso, não há evidências de que a publicidade dos atos processuais está sendo utilizada para violar o sigilo bancário do recorrente. Isso porque, o objeto da presente demanda cinge-se apenas ao debate acerca da possibilidade de retirada do gravame hipotecário do imóvel em discussão, não havendo utilidade, para o deslinde da controvérsia, na realização de quebra de sigilo bancário. Demais disso, evidente que a simples determinação de retirada da hipoteca do imóvel, com a posterior adjudicação do bem, não traz informações essenciais que possam ser utilizadas por terceiros para violar os dados bancários ou informações sigilosas do apelante. Em suma, não está demonstrado que o acompanhamento do feito pela parte ré ou por terceiros tem prejudicado o andamento regular do processo. Logo, uma vez que o caso em tela não se insere na exceção constitucional referente ao interesse público ou social, porquanto versa sobre interesse meramente patrimonial, tal interesse individual não pode se sobrepor ao regramento constitucional que assegura a publicidade do processo. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de decretação de sigilo processual. Brasília, data da assinatura eletrônica.